Tribunal: TJDFT
Processo: 0702694-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA NA VIA JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, DO CPC.
VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. EQUIDADE. CRITÉRIO ADEQUADO AO CASO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Arbitrados honorários advocatícios com base no valor atribuído à causa, de módico valor, impõe-se sejam fixados com base no critério de equidade, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a conclusão do seu serviço.
2. Apelação conhecida e provida. Unânime.